Tribunal: TJES
Processo: 0003196-77.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003196-77.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOGO LEANDRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003196-77.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIOGO LEANDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO
C
O
NHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por DIOGO LEANDRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requer a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura uso próprio de entorpecentes ou tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena de multa aplicada deve ser reduzida em razão da alegada incapacidade financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que realizaram a prisão.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente que o agente pratique qualquer das condutas descritas no tipo penal, como "guardar" ou "ter em depósito" substâncias entorpecentes, independentemente da efetiva comercialização.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além dos materiais utilizados para fracionamento e embalagem, afastam a tese defensiva de mero uso próprio, evidenciando a destinação mercantil dos entorpecentes.

A jurisprudência admite que a condição de usuário pode coexistir com a de traficante, não sendo suficiente a mera alegação do uso para desclassificar a conduta do réu.

A pena de multa foi fixada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, conforme os parâmetros legais, sendo possível eventual revisão ou parcelamento na fase de execução penal, nos termos do art. 169 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, acompanhada de materiais para fracionamento e embalagem, caracteriza tráfico de drogas, afastando a tese de uso próprio.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal para configurar a infração.

A pena de multa aplicada de forma proporcional à privativa de liberdade pode ser objeto de revisão ou parcelamento na fase de execução penal, conforme art. 169 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 28; Lei nº 7.210/84 (LEP), art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022; TJES, Apelação Criminal n. 014180073216, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 19/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003196-77.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIOGO LEANDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
DIOGO LEANDRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de setembro de 2022, o denunciado guardava e mantinha em depósito 48 (quarenta e oito) pedras de crack, 1 (uma) pedra de crack de aproximadamente 24 g (vinte e quatro gramas), 146 (cento e quarenta e seis) buchas de maconha, 1 (um) pacote de maconha pesando aproximadamente 50 g (cinquenta gramas), 1 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 400 g (quatrocentos gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 3 (três) balanças de precisão e materiais utilizados para fracionar e embalar entorpecentes.

Em suas razões recursais, requer a defesa a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 49009802, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 9.080/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática do crime, afirmando que o nacional de nome Gabriel ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) para ele endolar drogas. Disse que no local chegou um jovem desconhecido para auxiliá-lo.

Ato contínuo, disse que após terminar o “serviço” deitou-se em um sofá na casa, momento em que a polícia militar chegou ao local.

Esclareceu que o outro indivíduo conseguiu empreender fuga, bem como que não é traficante e faz uso eventual de maconha.

Os policiais militares Adriano Rovetta e Luiz Pablo Fim Tiengo, em juízo, esclareceram que em patrulhamento pelo local sentiram forte odor de maconha e visualizaram drogas no chão do imóvel sendo cortadas e embaladas para comercialização.

Afirmaram, ainda, que o apelante, ao notar a presença policial, tentou esconder-se atrás do sofá, contudo, foi detido, sendo apreendida grande quantidade de entorpecentes dentro da casa.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “ter em depósito” e “guardar” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUAÇÃO COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS [...] 5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício. [...] 14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Em seguida, requereu a defesa a redução da pena de multa, ao argumento de que o recorrente não possui condições financeiras para realizar o pagamento.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que os apenados poderão pedir a revisão ou parcelamento da multa a eles imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira, o que poderá ser feito diretamente ao Juízo da Execução.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.